Tribunal: TJMT
Processo: 1040338-45.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040338-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLINJER JORDAO DA SILVA - CPF: 055.697.851-08 (AGRAVANTE), SAMUEL RIBEIRO MARQUES - CPF: 966.292.316-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.º 11.846/2023. ART. 2.º, XIV. REQUISITO OBJETIVO. PENA REMANESCENTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO COMO MARCO TEMPORAL SUFICIENTE PARA CÔMPUTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTERIORIDADE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 2.º, XIV, do Decreto n.º 11.846/2023. O agravante cumpre pena unificada de 21 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, decorrente de três condenações por roubo majorado, tendo, na data de publicação do decreto (25/12/2023), pena remanescente de 13 anos, 6 meses e 6 dias. Sustenta que uma das condenações não poderia ser computada no cálculo do benefício, pois o trânsito em julgado para a defesa somente ocorreu após a publicação do decreto, e requer, subsidiariamente, o afastamento da reincidência com fundamento no art. 64, I, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação cujo trânsito em julgado para a defesa ocorreu após a publicação do Decreto n.º 11.846/2023 pode ser computada para fins de apuração do indulto; (ii) estabelecer se a reincidência está corretamente registrada na execução, à vista da cronologia dos fatos e das condenações que compõem a pena unificada.

III. Razões de decidir

3. O indulto constitui causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal e exercida pelo Presidente da República com fundamento no art. 84, XII, da Constituição Federal; seus requisitos devem ser interpretados de forma restritiva e literal, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou restringir o alcance da benesse além dos limites fixados no decreto presidencial.

4. O art. 7.º, I, do Decreto n.º 11.846/2023 adota o trânsito em julgado para a acusação como marco temporal para o cômputo das condenações, sendo irrelevante que a defesa ainda não tenha esgotado suas vias recursais; trata-se de escolha deliberada do legislador, que elegeu como critério a imutabilidade da condenação em relação ao Ministério Público.

5. A condenação proferida em ação penal cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 07/12/2021, já integrava, em 25/12/2023, o acervo de penas a ser considerado para o exame do indulto, sendo inaplicável o precedente firmado no HC n.º 877.860/SP, que veda o alcance do indulto sobre condenações proferidas após a publicação do decreto, situação distinta da ora examinada.

6. A pena remanescente do agravante em 25/12/2023, apurada com a soma das três condenações, era de 13 anos, 6 meses e 6 dias, valor que supera tanto o limite de 6 anos previsto para reincidentes quanto o teto de 8 anos reservado aos não reincidentes, o que inviabiliza o benefício do indulto da pena privativa de liberdade previsto no art. 2.º, XIV, do Decreto n.º 11.846/2023.

7. A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, pressupõe a anterioridade de condenação definitiva em relação ao novo fato criminoso; os crimes que compõem as três condenações unificadas foram praticados em datas anteriores ao trânsito em julgado de qualquer uma das sentenças condenatórias, o que impede o reconhecimento da agravante legal entre elas.

8. A correção do registro de reincidência, embora não altere o resultado quanto ao indulto examinado, possui utilidade prática na execução penal, pois a qualificação indevida como reincidente repercute na apuração de benefícios executórios, na definição de lapsos temporais e na conformação da situação processual do apenado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: “1. Para fins de aferição do requisito objetivo do indulto coletivo, é possível computar a pena decorrente de condenação cujo trânsito em julgado para a defesa ocorreu após a publicação do decreto presidencial, desde que a imutabilidade para a acusação se tenha verificado antes da data de referência nele estabelecida, nos termos do art. 7.º, I, do Decreto n.º 11.846/2023. 2. A reincidência prevista no art. 63 do Código Penal pressupõe que o agente tenha cometido o novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior; ausente essa anterioridade entre as condenações que compõem a pena unificada, impõe-se o afastamento do registro de reincidente na execução penal. 3. O excesso da pena remanescente sobre o limite máximo estabelecido pelo decreto presidencial, verificado inclusive na hipótese mais favorável ao sentenciado, obsta a concessão do indulto da pena privativa de liberdade, ainda que presentes outros requisitos subjetivos favoráveis ao apenado”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 63, 64, I, 107, II; Decreto n.º 11.846/2023, arts. 2.º, X e XIV, 7.º, I, 9.º,
caput
.

Jurisprudências relevantes citada
: STJ, AgRg no HC n.º 919.210/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/04/2025; STJ, HC n.º 877.860/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: CLINJER JORDÃO DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
CLINJER JORDÃO DA SILVA
contra a decisão de ID 328835851, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT – Núcleo da Execução Penal – Gabinete IV –, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0030771-56.2017.8.11.0042, que indeferiu o pedido de indulto da pena privativa de liberdade formulado com fundamento no Decreto n.º 11.846/2023.

Nas razões recursais constantes do ID 328835850, o agravante requer a reforma da decisão recorrida, para que seja
reconhecido o direito ao indulto previsto no art. 2º, XIV, do Decreto n.º 11.846/2023
. Argumenta que, na data de publicação do mencionado decreto (25/12/2023), possuía apenas
duas condenações transitadas em julgado
– Ações Penais n.º 0007441-64.2016.8.11.0042 e n.º 0007442-49.2016.8.11.0042 –, totalizando 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, dos quais havia cumprido 7 (sete) anos e 1 (um) mês, com pena remanescente de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, portanto dentro do limite de 6 (seis) anos estabelecido pelo decreto para condenados reincidentes.

Sustenta, ainda, que a condenação proferida nos autos da Ação Penal n.º 0005295-50.2016.8.11.0042 — cujo trânsito em julgado para a defesa somente ocorreu em 10/05/2024 — não poderia ser computada para fins de apuração do benefício, por ser posterior à data de publicação do decreto. Requer, subsidiariamente, que não seja reconhecida a reincidência, com fundamento no art. 64, I, do Código Penal, para que se aplique a fração de 1/4 (um quarto) e o limite de 8 (oito) anos previstos para os não reincidentes.

Em contrarrazões encartadas no ID 328835854, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso.

No exercício do juízo de retratação, por meio da decisão de ID 328835855, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou o parecer de ID 341995895, opinando pelo
desprovimento
do agravo.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida eleita afigura-se
adequada
e
necessária
à pretensão deduzida, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação do alegado direito do agravante ao indulto previsto no art. 2º, XIV, do Decreto n.º 11.846/2023, e, em caráter subsidiário, à correção do registro de reincidência constante da execução.

Conforme documentado nos autos, o agravante
CLINJER JORDÃO DA SILVA
cumpre pena unificada de
21 (vinte e um) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
aberto
, decorrente das três condenações a seguir descritas:

1.

Ação Penal n.º
0007442-49.2016.8.11.0042
(5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT): condenação à pena de
7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão
, no regime fechado, pelo crime de
roubo majorado
, praticado em
29/10/2014
, com trânsito em julgado em
05/09/2018
, tanto para a acusação quanto para a defesa;

2.

Ação Penal n.º
0005295-50.2016.8.11.0042
(6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT): condenação à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime semiaberto, pelo crime de
roubo majorado
, praticado em
20/01/2016
, com trânsito em julgado
para a acusação em

07/12/2021
e para a defesa em
10/05/2024
, com expedição de guia de execução em 18/06/2024 e implantação no SEEU em 27/02/2025;

3.

Ação Penal n.º
0007441-64.2016.8.11.0042
(3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT): condenação à pena de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime semiaberto, pelo crime de
roubo majorado
, praticado em
23/01/2016
, com trânsito em julgado em
27/07/2017
, tanto para a acusação quanto para a defesa.

Ainda, segundo os dados extraídos do SEEU, na data de 25/12/2023, o reeducando havia cumprido 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de pena,
remanescendo 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias a cumprir
.

Em 13/06/2025, o agravante requereu a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023, com fundamento no art. 2º, XIV. Por meio da decisão de 17/07/2025 (ID 328835851), a magistrada singular indeferiu o pedido referente à pena privativa de liberdade, ao fundamento de que o reeducando não satisfazia o requisito objetivo previsto no normativo, conforme demonstrado pela linha do tempo do sistema SEEU, concedendo, contudo, o indulto da pena de multa, nos termos do art. 2º, X, do mesmo decreto.

Nesse contexto, exsurge inconformado o agravante perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

O recurso merece
parcial provimento
.

O indulto constitui causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal, exercida pelo Presidente da República por meio de decreto, com fundamento no art. 84, XII, da Constituição Federal. Cuida-se de ato de clemência soberana, cujos requisitos devem ser interpretados de forma restritiva e literal, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou restringir o alcance da benesse além dos limites fixados no decreto presidencial.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que o indulto alcança apenas quem se enquadra nas condições objetivamente estabelecidas no ato presidencial, não se admitindo leitura extensiva que o converta, na prática, em instrumento de
abolitio criminis
para hipóteses futuras.

No caso, o parâmetro normativo central encontra-se no art. 2º, inciso XIV, do Decreto n.º 11.846/2023, segundo o qual o indulto pode ser concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a
8 (oito) anos
, se não reincidentes, e a
6 (seis) anos
, se reincidentes, desde que tenham cumprido, ao menos,
1/4 (um quarto) da pena
, se não reincidentes, ou
1/3 (um terço) da pena
, se reincidentes.

O art. 9º,
caput
, do mesmo diploma determina, ademais, que as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto, até 25/12/2023.

A tese principal da i. defesa sustenta que a condenação proferida na Ação Penal n.º 0005295-50.2016.8.11.0042 não poderia integrar o cálculo do benefício, porque o trânsito em julgado para a defesa somente ocorreu em 10/05/2024, após a publicação do Decreto n.º 11.846/2023. A pretensão, contudo,
não procede
.

Isso porque o art. 7º, I, do Decreto n.º 11.846/2023 admite, para fins de análise do indulto e da comutação das penas, o cômputo da
condenação cuja sentença já tenha transitado em julgado para a acusação
, ainda que pendente recurso defensivo em instância superior. Trata-se de escolha deliberada do Chefe do Poder Executivo, que adotou como critério a imutabilidade da condenação para o Ministério Público, e não a preclusão para todas as partes.

Tal previsão, contudo, não se confunde com a caracterização da reincidência penal, que permanece submetida aos arts. 63 e 64 do Código Penal. O art. 7º, I, do Decreto n.º 11.846/2023 apenas define a possibilidade de consideração da condenação para o cálculo do requisito objetivo do indulto, não ampliando o conceito legal de reincidência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente nesse sentido: "
1. Para a concessão do indulto, é possível considerar a soma das penas de condenações que já transitaram em julgado para a acusação, mesmo que não definitivamente para a defesa. 2. O magistrado deve se restringir ao exame dos requisitos previstos no decreto presidencial, sendo competência do Presidente da República definir os pressupostos para a concessão do indulto
". (AgRg no HC n. 919.210/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Destaquei.

Desse modo, sendo incontroverso que, na referida ação penal, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 07/12/2021, a reprimenda já integrava, em 25/12/2023, o acervo de penas a ser considerado para o exame do requisito objetivo do indulto, sem que isso implique, por si só, reconhecimento de reincidência.

Também não socorre a i. defesa a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n.º 877.860/SP (STJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/08/2024). Nesse precedente, a Corte assentou que o indulto não pode alcançar condenações proferidas apenas depois da publicação do decreto correspondente, justamente porque a clemência presidencial não se projeta para hipóteses futuras. A
ratio decidendi
, porém, é distinta da situação ora examinada. Aqui, não se cuida de condenação superveniente ao decreto, mas sim já existente e estabilizada para a acusação antes do marco legal, remanescendo, apenas, posterior trânsito em julgado para a i. defesa, situação expressamente contemplada no art. 7º, inc. I, do Decreto n.º 11.846/2023.

Assentada essa premissa, a conclusão torna-se objetiva. Consideradas as três condenações, a pena total unificada do agravante é de 21 (vinte e um) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, remanescendo, em 25/12/2023,
13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias a serem cumpridos
. Esse quantitativo supera não apenas o limite de 6 (seis) anos previsto para reincidentes, mas também o teto mais favorável de 8 (oito) anos reservado aos não reincidentes.

Assim, ainda que se adotasse a interpretação mais benéfica ao sentenciado, o requisito objetivo do art. 2º, XIV, não estaria satisfeito. Impõe-se, portanto, a
manutenção do indeferimento do indulto da pena privativa de liberdade
.

Superado esse ponto, passa-se à tese subsidiária relativa à reincidência.

Embora o pedido principal não comporte acolhimento, a tese subsidiária do agravante – pela qual
não haveria reincidência entre as três condenações
que compõem a pena unificada –
revela-se juridicamente procedente
e merece ser enfrentada com a devida atenção,
ainda que não produza reflexo no resultado quanto ao indulto
.

A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, configura-se quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por delito anterior. Já o art. 64, inc. I, limita-se a disciplinar a eficácia temporal da condenação precedente para esse fim, estabelecendo o período depurador de cinco anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior. A leitura conjugada desses dispositivos revela que a reincidência pressupõe, logicamente, a anterioridade de condenação definitiva em relação ao novo fato criminoso.

No caso concreto, a sequência cronológica dos fatos impede o reconhecimento da agravante legal entre as condenações que integram esta execução. O delito objeto da Ação Penal n.º
0007442-49.2016.8.11.0042
foi praticado em 29/10/2014, quando inexistia condenação definitiva anterior. Já os fatos apurados nas Ações Penais n.º
0007441-64.2016.8.11.0042
e n.º
0005295-50.2016.8.11.0042
ocorreram em janeiro de 2016, ao passo que o trânsito em julgado da condenação da primeira ação mencionada somente se verificou em 05/09/2018. Logo, quando dos crimes de 2016, ainda não havia sentença condenatória definitiva prévia apta a irradiar os efeitos da reincidência.

Em consequência, as três condenações que compõem a pena unificada não mantêm entre si a relação de anterioridade definitiva exigida pelo art. 63 do Código Penal. O apontamento de “reincidente comum” no relatório executório, ao menos à vista das informações constantes destes autos, não encontra suporte jurídico bastante e deve ser afastado.

Essa retificação, embora não altere o resultado quanto ao indulto ora examinado, não é desprovida de utilidade prática. Ao contrário, a qualificação indevida como reincidente pode repercutir na apuração de benefícios executórios diversos, na definição de lapsos futuros e na exata conformação da situação processual executória do apenado. Impõe-se, pois, determinar ao Juízo da execução que promova a correção do cálculo e do registro correspondente, para que a execução reflita com exatidão a realidade jurídica apurada neste julgamento.

Ressalto, por fim, que os elementos subjetivos invocados pela defesa, como bom comportamento carcerário, exercício de atividade laborativa e ausência de faltas graves, embora juridicamente relevantes para outros institutos executórios, não têm aptidão para suprir a ausência do requisito objetivo específico exigido pelo art. 2º, XIV, do Decreto n.º 11.846/2023. Em matéria de indulto coletivo, a atuação jurisdicional permanece vinculada ao desenho normativo traçado pelo ato presidencial.

Em síntese, a condenação da Ação Penal n.º 0005295-50.2016.8.11.0042 deve compor a soma das penas para fins de indulto, porque já havia trânsito em julgado para a acusação antes da data da publicação do Decreto n.º 11.846/2023. Por outro lado, a classificação do agravante como reincidente, no contexto das condenações ora reunidas, não subsiste à luz dos arts. 63 e 64 do Código Penal. Ainda assim, a pena remanescente em 25/12/2023 ultrapassa o teto máximo admitido pelo decreto, o que inviabiliza o benefício de indulto da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
CLINJER JORDÃO DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a condição de reincidente
atribuída ao agravante no âmbito da execução penal,
determinando
ao d. Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT que
proceda à imediata retificação do cálculo de pena e dos registros executórios correspondentes.

Nos mais, mantenho o indeferimento do pedido de indulto da pena privativa de liberdade previsto no art. 2º, inc. XIV, do Decreto n.º 11.846/2023, pois a pena remanescente do agravante, em 25/12/2023, era de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias, quantitativo superior ao limite legal, inclusive na hipótese mais favorável ao sentenciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026